Tribunal: STF
Processo: ARE 1191649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARELHO LEITOR DE LIVRO DIGITAL (E-READER). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO RECONHECE A EXCLUSIVIDADE DA FUNÇÃO DE SUPORTE FÍSICO PARA O LIVRO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.